Tribunal: TJES
Processo: 5011249-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-79.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CORRIGIDA EX OFFICIO.

I – Resta consolidado nesta Corte o entendimento de que, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos do loteamento Cidade Verde Serra, figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo, pois enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio. Precedentes

II - À luz do entendimento do STJ revela-se correta a sentença que, face a inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, rescinde o contrato, determina a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, e ainda, impõe condenação ao pagamento de dano de ordem moral. Súmula 543.

III - Os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos.

IV - Sobre a condenação por danos morais, os juros incidirão a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, enquanto a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E, do arbitramento no dano (Súmula 362, STJ), vedada a cumulação de ambos, sob pena de
bis in idem,
no que integro
ex o
f
ficio
a sentença recorrida, enquanto matéria de ordem pública.

Sentença corrigida e integrada
ex o
f
ficio
, enquanto matéria de ordem pública.

V - Havendo valor certo na condenação imposta, impõe-se tomar tal montante como base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, e não o valor da causa, à luz dos parâmetros dispostos no §2º, do art. 85, do CPC. Sentença corrigida de ofício. Ordem pública.

VI - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, adequando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011249-79.2021.8.08.0048

APELANTE:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
E GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADO: MARIA JOSÉ DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
, eis que irresignadas com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
MARIA JOSÉ DA SILVA
em ação de rescisão contratual e restituição de valores, rescindindo contrato de compra e venda de lotes e determinando a restituição integral dos valores pagos pela Autora, além de multas contratuais, em razão do inadimplemento das Apelantes-Vendedoras, e ainda, indenização por dano moral.

Em uma síntese do caso presente, destaco que a Autora adquirira um lote junto às Apelantes, no empreendimento imobiliário denominado “Cidade Verde Serra”,

Resta incontroverso nos autos que as obras de infraestrutura prometidas para o empreendimento não foram entregues pela Recorrente no prazo contratual estipulado, razão de ser do pedido de rescisão pela Autora-Adquirente, deferido pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Em suas razões, alegam as Recorrentes (i) a ilegitimidade de Gran Viver Urbanismos, porquanto não firmou contrato com o Autor; (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária; (iii) a regularidade do empreendimento e a adoção de todas as diligências cabíveis para a execução e conclusão das obras de infraestrutura do residencial, inexistindo culpa por eventual atraso; (iv) inexistência de cláusulas abusivas; (v) legalidade da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato de compra e venda de imóvel; (vi) indevida devolução integral dos valores pagos e não incidência das multas impostas, enquanto não previstas em contrato; (vi) inexistência de dano moral.

Em contrarrazões, reafirma o Apelado os termos da sentença recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Casos como o dos autos, a envolver o empreendimento Cidade Verde Serra, estão se tornando já recorrentes em nosso Tribunal, de tal sorte que já firmei posição a não ver em casos tais razão fática ou jurídica a impor a reforma da decisão recorrida.

Passo, então, à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA -

GRAN VIVER URBANISMO S/A suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, afirmando não ter participado na relação contratual, figurando como mera sócia da
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.,
que foi quem
firmara o contrato com o Autor.

Como dito, o caso a envolver o loteamento Cidade Verde Serra, objeto do contrato firmado entre as Partes, já fora submetido a apreciação deste Tribunal em reiteradas oportunidades.

Tal realidade merece destaque a deixar assente o entendimento, que tenho já consolidado, de que no âmbito daquela atividade comercial posta no mercado, isto é, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos daquele loteamento,
figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para
compor
o polo passivo.

Isso porque, enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs a Gran Viver toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial.

Como dito, este Tribunal tem firme seu entendimento a respeito da legitimidade da Gran Viver nos casos a envolver os contratos do loteamento Cidade Verde Serra, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.
(...) 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação. (TJES - Data: 27/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 0005197-55.2021.8.08.0048 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – ART. 926 DO CPC/2015 – EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SOLIDARIEDADE – ART. 25, § 1º E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar.
2) Essa mesma questão foi enfrentada, ao menos, em duas oportunidades pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício – ambas no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica Gran Viver Urbanismo S/A para integrar o polo passivo de ações com objeto análogo – o que recomenda a manutenção desse entendimento, na forma do art. 926 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 3) Em que pese figurar do contrato, como vendedora e credora fiduciária, tão somente, a pessoa jurídica Cidade Verde Serra (Id 2267773, p. 3) e de ser afirmado na contestação que a requerida Gran Viver é apenas 'uma das sócias' da vendedora Cidade Verde Serra (Id 2268061, p. 3), uma ligeira pesquisa na rede mundial de computadores é suficiente para descortinar que o endereço da pessoa jurídica Gran Viver é o mesmo que consta do CNPJ da pessoa jurídica Cidade Verde Serra (nº 16.607.493/0001-62), a saber, Rua Paraíba, 330, 18º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/BH, o que converge à conclusão de que integram o mesmo grupo econômico, além de a requerida Gran Viver ostentar participação na composição societária da requerida Cidade Verde Serra.

4) Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, uma vez que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.
5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES Data: 30/Jul/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001959-53.2022.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE DE GRAN VIVER URBANISMO S/A – TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO – CLÁUSULAS DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – INAPLICÁVEIS – CULPA DA CONSTRUTORA DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO SINAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.
2. A partir da leitura da peça vestibular, constata-se relação de pertinência subjetiva de GRAN VIVER URBANISMO S/A com a lide debatida nos autos, sobretudo quando os autores afirmam que “a obra é chancelada e amplamente divulgada pela GRAN VIVER, loteadora mineira, proprietária da empreendedora CIDADE VERDE SERRA”. Legitimidade ad causam reconhecida.
3. O artigo 475, do Código Civil, admite expressamente que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito” (AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 12/5/2014.) 5. Sob a ótica da Boa-Fé e da Segurança Jurídica, não podem se eximir de suas obrigações e muito menos exigir a manutenção do contrato à luz do Princípio da Pacta Sunt Servanda, quando houve, por sua parte, atraso significativo nas prestações que lhes competiam. Trata-se, inclusive, de inadimplemento que inviabilizou por completo a manutenção da avença. 6. Não se cogita afirmar que, a despeito do inadimplemento, o contrato não seria passível de desistência por ostentar caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade nos termos preceituados pelo art. 25 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e do § 2º do art. 32 da Lei de Incorporação Imobiliária. As referidas alegações apenas são cabíveis quando é do adquirente a iniciativa de desfazer a avença em razão de dificuldades financeiras, e não quando há culpa do vendedor. (...) 10. A narrativa dos autores indica que o abalo aos direitos da personalidade decorreria da angústia experimentada pela incerteza quanto ao prazo de conclusão das obras e pelo adiamento do sonho da casa própria. Ainda, constata-se que a obra, mesmo computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deveria ter sido entregue em outubro de 2018, sendo certo que em janeiro de 2020, quando da propositura da presente ação, as obras estavam paralisadas e abandonadas, sem qualquer sinal de conclusão. Ocorrência de dano moral configurada. 11. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, tal como preconiza o artigo 405, do Código Civil. 12. Recurso desprovido. (TJES - Data: 05/Jul/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0000864-94.2020.8.08.0048 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Desta feita, diante da realidade dos autos e das circunstâncias já conhecidas de casos outros a envolver o empreendido objeto da lide, não tenho dúvidas da necessidade de fazer compor ambas as Apelantes o polo passivo, razão pela qual,
rejeito a presente preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, de plano hão de ser fixadas duas premissas: (i) o inadimplemento contratual resta
incontroverso
, enquanto não entregues as obras de infraestrutura no tempo e modo prometidos; (ii) de consequência, impõe-se a conclusão de que a rescisão pretendida no caso concreto tem por base o inadimplemento das empresas Apelantes.

Sobre a alegada não incidência do CDC na relação firmada entre as partes, enquanto amparada por pacto de alienação fiduciária, o entendimento do STJ é claro no sentido de que
i
ncide
m
as normas do Código de Defesa do Consumidor nos contratos que seguem a sistemática da Lei 9.514/97, desde que configurada a relação de consumo e não haja confronto com as normas relacionadas à alienação fiduciária de coisa imóvel
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.005.760/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Ademais, também já asseverou o STJ em caso muito próximo ao dos autos, que
“
Consoante precedentes das Turmas que integram a eg. Segunda Seção, as disposições da Lei n.º 9.514/97, que disciplinam a alienação fiduciária na compra e venda de imóvel,
só são aplicáveis à hipótese em que o devedor fiduciante não paga
, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora,
o que não é o caso dos autos
, uma vez que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias,
foi a incorporadora que deixou de entregar a infraestrutura no prazo prometido
.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.005.760/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

A relação de consumo parece-me muito clara no caso presente, em que adquire a Autora (consumidora) imóvel posto a venda por meio de empreendimento imobiliário lançado no mercado pelas empresas Apelantes (fornecedores).

Logo, incidente o CDC na hipótese concreta, o que significa que o caso se submete à responsabilidade civil objetiva.

Assim, diante do que afirmado até então, temos uma relação de consumo, materializada em compra e venda de lote em empreendimento imobiliário, cujas obrigações contratualmente assumidas pelas Apelantes, de entrega da infraestrutura necessária, restam inadimplidas.

Assim, como dito, revela-se correta a sentença que, face a
inadimplemento exclusivo do promitente vendedor
, rescinde o contrato, determina a devolução integral dos valores pagos, e ainda, impõe multas contratuais, mesmo que estas sejam previstas apenas para o caso de inadimplemento do consumidor, além de impor condenação por dano de ordem moral.

Sobre o tema da devolução de valores, a Súmula 543, da Corte Superior de Justiça, não deixa dúvidas:

Súmula 543 - "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Como afirmado de início, o inadimplemento das Apelantes resta incontroverso nos autos, não servindo a mudar esta a realidade as alegações genéricas de que está empreendendo esforços para conclusão das obras e de que não haveria culpa de sua parte, mesmo porque a responsabilidade aqui é objetiva, à luz do CDC.

Há de se destacar, também, a inaplicabilidade das cláusulas que preveem a irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato de compra e venda, como pretendem as Apelantes.

A toda evidência, tais cláusulas, ainda que consideradas legais, voltam-se ao distrato imotivado, por mera liberalidade do contratante, o que não se confunde com o pedido de rescisão da avença decorrente do inadimplemento do próprio vendedor, a quem, nestas condições, não socorrem aquelas disposições contratuais.

Sobre as multas contratualmente previstas para o caso de inadimplemento dos Consumidores, sua incidência em desfavor da Apelante, enquanto inadimplente, é tema já comezinho.

Tanto o CDC, como os próprios princípios gerais do Direito, além da necessária equidade, revelam ser manifestamente abusiva a previsão de cláusulas contratuais penalizantes incidentes apenas para os casos de mora ou inadimplência do Consumidor.

Há muito, deixa claro o STJ a “
Possibilidade de intervenção judicial nos contratos padronizados de consumo de modo a restabelecer o sinalagma negocial,
fazendo incidir a mesma multa prevista para a mora do consumidor
aos casos de atraso na entrega dos produtos ou de devolução imediata dos valores pagos quando exercido o direito de arrependimento, com fundamento tanto no CDC, como no próprio Código Civil (arts. 395, 394 e 422) ao estatuir os efeitos da mora e a submissão dos contratantes à boa-fé objetiva.
” (AgInt no REsp n. 1.568.293/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 6/3/2018.)

Portanto, prevista em contrato a regra penalizante, tais regras se fazem incidentes, em igual medida, à Incorporadora Vendedora, em nome de um tratamento isonômico, que se revela imprescindível.

A questão resta decidida em sede de recurso repetitivo pelo STJ, o que deu ensejo ao TEMA 971:

TEMA 971 - "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Assim, considerando que sustentam as próprias Apelantes em suas razões recursais a legalidade de tais cláusulas contratuais, seu inadimplemento as torna, naturalmente, incidente em seu desfavor.

Sobre o dano moral entendo-o manifesto no caso presente.

Veja-se que a jurisprudência do STJ resta já assente no sentido de que “
O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável.
Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.054.394/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso dos autos, ainda ao tempo do manejo da ação (2021) revelava-se operado um atraso de cerca de 03 anos, não havendo perspectiva alguma de entrega, porquanto sequer iniciadas as obras de infraestrutura básica, como água, esgoto, energia, sem falar em pavimentação e afins, o que está a revela uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, visto que suplanta, nitidamente, o mero dissabor, porquanto a indevida e angustiante a espera sofrida pela Apelada, sem esperanças de ver retorno no seu investimento, o que ganha contornos graves quando estamos a falar de uma moradia.

Portanto, vejo claro um contexto fático degradante e angustiante, que revela-se plenamente capaz de gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.

A tal realidade acresço o fato de que se viu a Autora obrigada ao manejo de ação judicial, postergando ainda mais seu sofrimento, enquanto lídimo o direito à rescisão, posto que manifesto inadimplemento das Apeladas, que sequer deram início às suas obrigações.

Diante dessa realidade, o prazo alongado de mora das Requeridas e a conjuntura a que submetido o consumidor que crê nas empresas a concretizar seu sonho da casa própria, revela-se manifestamente apto à caracterização do dano moral, mormente quando não apresentam as requeridas justificativa minimamente considerável para o atraso desmedido.

Clara, portanto, a existência de circunstâncias e consequências fáticas que vão além do mero descumprimento contratual, capazes, portanto, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Caracterizado o dano moral indenizável, destaco que a determinação do montante indenizatório não fora objeto de devolução no recurso.

Aqui abro um parêntese, pois a sentença estipula juros moratórios desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ, que, todavia, volta-se aos casos de responsabilidade extracontratual, o que não é a hipótese dos autos, como visto.

A sentença, ademais, fixa juros de mora e correção monetária, sem, contudo, manifestar-se sobre os índices respectivos.

Nestes termos, deixo assente que,
quanto à indenização moral,
os juros incidirão
a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC,
enquanto a
correção monetária
deverá incidir pelo IPCA-E,
do
arbitramento
no dano
(Súmula 362, STJ), vedada a cumulação
de ambos
, sob pena de
bis in idem,

no que integro
ex o
f
ficio
a sentença recorrida,
enquanto matéria de ordem pública
.

Insurgem-se, ainda, as Apelantes quanto aos termos da incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído, fixados na sentença a partir da citação, requerendo os Apelantes sua incidência a partir do trânsito em julgado.

Sem razão as Recorrentes, restando já sedimentado no STJ que “
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "
os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora
, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos." (AgInt no AREsp n. 1.699.501/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 7/12/2020), o que foi seguido na origem. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Por fim, cumpre corrigir,
ex officio
a sentença também quanto aos honorários de sucumbência.

Ao fixar a verba honorária, o fez o Juízo
a quo
sobre o
valor da causa
, em ofensa à ordem sequencial de parâmetros de fixação disposta no §2º, do artigo 85, do CPC ((i) valor da condenação; (ii) valor do proveito econômico obtido; ou (iii) valor atualizado da causa),
impondo-se tomar como base de cálculo o
valor da condenação
,
notadamente por haver valor certo disposto na sentença e aqui ratificado.

Válido lembrar que
"
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).
”
(AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Diante de toda essa realidade, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, enquanto ampara na jurisprudência do STJ quanto aos temas deduzidos, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

De ofício, integro e corrijo o edito sentencial para fazer incluir os termos e índices na condenação por dano moral, conforme acima especificado.

Também de ofício, corrijo a sentença para que a condenação em honorários sucumbenciais tenha com base de cálculo o valor da condenação e não o valor da causa.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 3% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, a razoável complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.